Tribunal: TJDFT
Processo: 0005608-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO EM LUGAR INCERTO OU NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme o disposto no artigo 231, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização. No caso dos autos, tendo sido empreendidas sem sucesso diversas diligências nos endereços indicados pelo autor, bem como nos indicados nas consultas disponíveis, e com a notícia de que a executada reside no exterior, mas sem a informação do seu endereço, é válida a citação por edital.